Tribunal: TJES
Processo: 5000775-50.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000775-50.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LINCOLN DE MELO CUNHA
RECORRIDO: GILBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA JUNTADO. FOTOS COLACIONADAS AOS AUTOS. ORÇAMENTOS JUNTADOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR O REQUERIDO, AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$1.907,82 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NA QUANTIA DE R$7.000,00. RECURSO DO REQUERIDO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA, POSTO QUE A PARTE REQUERIDA FOI DEVIDAMENTE INTIMADA PARA AUDIÊNCIA, NÃO TENDO SE FEITO PRESENTE. REVELIA CARACTERIZADA. AFASTADO O PLEITO DE NULIDADE DE SENTENÇA. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. AFASTADO O PEDIDO DA PARTE AUTORA DE RECURSO PROTELATÓRIO, VEZ QUE A PARTE REQUERIDA UTILIZOU DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA A SUA DEFESA. QUANTO AO MÉRITO OS DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS NÃO DEIXAM DÚVIDAS DE QUE O ACIDENTE OCORREU POR ATO DO REQUERIDO QUE ATINGIU O VEÍCULO DO AUTOR. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA DE CAUTELA AO REALIZAR MANOBRA. CONDENAÇÃO COM BASE NO MENOR DOS ORÇAMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS, DEVIDAMENTE DETALHADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. AUTOR SOFREU LESÃO FÍSICA E PSICOLÓGICA, CONFORME A VASTA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIA ARBITRADA DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.